Tribunal: TJDFT
Processo: 0701340-25.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO ACOLHIMENTO. DESCRIÇÃO DA MOTOCICLETA. EQUÍVOCO QUE NÃO AFASTA AS ELEMENTARES DO TIPO. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em nulidade da denúncia ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se o equívoco na indicação dos reais dados da motocicleta apreendida não acarretou mudança substancial dos fatos nem afastou as elementares do tipo de receptação, uma vez que a motocicleta efetivamente apreendida era produto de crime, conforme ocorrência policial anexada aos autos.
2. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do veículo por ele conduzido, não há que se falar em absolvição ou desclassificação para a modalidade culposa.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos.